Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738125-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDER AFONSO OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Junte o impetrante, no prazo de 3 (três) dias, em razão da urgência, laudo pormenorizado e não padronizado, dando conta da necessidade da cirurgia e eventual inclusão, pelo médico responsável, em eventual regulação, tendo em vista a necessidade de comprovação do direito líquido e certo mediante prova documental. Após, conclusos, de imediato. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator